Tribunal: TCU
Processo: 037.241/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por F Cardoso e Cia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 893/2024-TCU-Plenário , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. aplicar em desfavor do Srs. Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e da F. Cardoso e Cia. Ltda., a multa individual no valor" Leia-se : "9.3. aplicar em desfavor do Srs. Eduardo da Silva Tuma, José Quintino de Castro Leão Junior e da F. Cardoso e Cia. Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU , a multa individual no valor" 1. Processo TC- Processo 037.241/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo da Silva Tuma (XXX.177.502-XX); F Cardoso e Cia Ltda. (04.949.905/0001-63); Jose Quintino de Castro Leao Junior (XXX.627.782-XX). 1.2. Recorrente: F Cardoso e Cia Ltda (04.949.905/0001-63). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barcarena - PA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Paulo Andre Sant Ana Pereira, Paulo Eduardo Sampaio Pereira (7529/OAB-PA) e outros, representando F Cardoso e Cia Ltda; Antonio Olivio Rodrigues Serrano (7402-B/OAB-PA), representando Eduardo da Silva Tuma. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.